Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003669-37.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIANA DE GODOY COELHO - CPF: 024.740.481-03 (IMPETRANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLITEC – TÉCNICO EM NECROPSIA – CANDIDATA CLASSIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A mera expectativa de nomeação somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, não cabível na via mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Mariana de Godoy Coelho, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na preterição da nomeação da Impetrante no cargo de Técnico em Necropsia – Polo Rondonópolis – regido pelo Edital n. 020/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

Afirma a Impetrante que se inscreveu no Concurso Público, destinado à formação do cadastro de reserva para os cargos de Papiloscopista e Técnico em Necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso e foi classificada em 7
o
(sétimo) lugar, conforme homologação do certame, em 27/12/2017.

Alega que a Administração Estadual tem efetivado contratações temporárias para ocupar os cargos que são de direito dos aprovados, no certame para formação de cadastro reserva, e que, em 15/03/2018, foram convocados candidatos

classificados do 1
o
ao 5
o
lugar do Polo de Rondonópolis.

Assevera que ofício n. 58/2018/GAB/POLITEC/SESP, demonstra a existência de vagas que atinge sua colocação, uma vez que o Diretor Geral da POLITEC solicita a nomeação dos cargos de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, ao Secretário de Estado de Gestão.

Aduz que, diante da sua preterição, a mera expectativa de direito convola-se em direito líquido e certo à nomeação, já que está comprovada a existência de vagas.

Nesse norte, postulou, inicialmente, o deferimento do pedido de tutela de urgência, a fim de que a autoridade coatora a nomeie e dê-lhe posse, no prazo de cinco dias, no cargo para o qual foi classificada. No mérito, pugna pela concessão da segurança, em definitivo, para que seja nomeada e empossada no cargo de Técnico em Necropsia – Polo Rondonópolis/MT.

O presente
writ
foi distribuído à minha relatoria e liminarmente, indeferi o pedido (id. n. 1945817).

Expedida a notificação à autoridade, indigitada de coatora, e cumprido o inciso II, do artigo 7
o
, da Lei de Mandado de Segurança, somente o Estado de Mato Grosso manifestou-se
(id. n. 2129002).

Irresignada, a parte Impetrante interpôs um Agravo Interno que, contudo, foi desprovido pelo Colegiado deste Órgão Fracionário (id. n. 16579957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela denegação da ordem (id n. 25276486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020